Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO AUTORIZADO. ADIMPLEMENTO. ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, II, DO CTN. DEPÓSITO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVISÃO LEGAL.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
2. O parcelamento da dívida é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, VI), a qual não se confunde com a hipótese prevista no inciso II, do mesmo dispositivo, que também prevê a aludida suspensão em caso de depósito do montante integral da dívida.
3. Verificado, no caso concerto, que houve o parcelamento, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa durante o pagamento das parcelas estipuladas no ato concessivo do parcelamento.
4. Recurso conhecido e provido.